Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708415-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: MARIA MADALENA SIMOES BONALDO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face de acórdão de ID 67335026 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Transcrevo sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TAXA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO AVENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecer a existência de excesso de execução ante a possibilidade de cobrança de matéria não aventada na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da eventualidade ou da concentração de defesa estabelece que a parte deve alegar toda a matéria pertinente no momento em que apresentar sua defesa, sob pena de preclusão. 3.1. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 4. No caso dos autos, verifica-se que entre as teses aventadas, não houve discussão acerca da necessidade de exclusão das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, sendo inviável, neste momento processual, tentar a agravante discutir acerca da necessidade de decote destes valores. Precedentes. 5. Necessário, portanto, entender que a matéria está preclusa e que é incabível aventar, em cumprimento de sentença, matéria não apresentada na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1337330 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1299663 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2004564, 0708415-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) A parte embargante no ID 73073797 alega omissão do acórdão no que se refere às matérias correlatas as taxas administrativas e as contribuições extraordinárias trazidas nas razões recursais do agravo de instrumento. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados Contrarrazões de ID 73217614 -, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios e condenação da parte adversa em litigância de má-fé Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, a embargante junta petição de ID 73574784. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. O Código de Processo Civil estabelece que os embargos deverão indicar erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. Vejamos: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. No caso dos autos, o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, considerando que as teses recursais acerca do decote das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias do cálculo do débito exequendo não foram discutidas no momento oportuno, de modo que restam preclusas, em obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. Os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que, repisando as razões trazidas no bojo do agravo de instrumento, apontam omissões acerca das taxas administrativas e contribuições extraordinárias, questões que claramente não foram analisadas, por restarem preclusas, como dito. Incabível, portanto, o conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA EM MOMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDA E DO EXECUTADO PROVIDA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em apresentar razões dissociadas à ratio decidendi. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Verificada a atuação do advogado do executado, no caso de extinção processual por falta superveniente de interesse processual do exequente, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais em face deste, que deu causa à ação sem observar fato impeditivo processual, ou fundamento fático apto. 5. Apelação do exequente não conhecida e apelação do executado provida. (Acórdão 1376916, 00115018419978070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A parte Recorrente deve, ao apresentar suas razões recursais, impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional combatido, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Em se constatando, no caso, que não houve preenchimento de pressuposto formal de admissibilidade, consistente no ataque às razões de fato e de direito da sentença recorrida, é de se confirmar a decisão unipessoal por meio da qual não se conheceu da Apelação Cível interposta. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1370011, 07014197320188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Não se conhece de apelação em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da sentença, e contenha, ainda, razões dissociadas e pedidos inéditos daqueles apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339770, 07107869220208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das CDAs objeto da execução n. 0000589-73.2017.8.07.0018 e determinar, por consequência, a sua extinção. 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326567, 07495784120188070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos o recurso tem objetivo único de rediscutir a matéria, o que é defeso nos Embargos de Declaração, caracterizando, assim, sua finalidade meramente protelatória, o que autoriza a fixação da multa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 6 de julho de 2025 13:34:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador